Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRESENÇA DE ADVOGADOS. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE.
1. Em se tratando de direitos patrimoniais, é lícito aos interessados encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, via transação (arts. 840 a 841 do Código Civil).
2. Na hipótese, o acordo extrajudicial celebrado pelas partes é apto a surtir seus efeitos, uma vez preenchidos os requisitos formais de sua constituição e ausente qualquer vício comprovadamente capaz de maculá-lo, situação em que se impõe a homologação do ajuste e a suspensão do processo.
3. Deu-se provimento ao recurso.